Tribunal: STF
Processo: RHC 59574
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-03-05
Data de publicação: 1982-03-05

Ementa:
Habeas corpus. 
Quando o inquérito policial é instaurado mediante requisição de autoridade judiciária, a coação que se alega dele decorrente se atribui ao juiz requisitante, razão por que a competência para conhecer do habeas corpus impetrado contra ela é do Tribunal de segundo grau (nesse sentido, RHC 49.630, Primeira Turma). 
Recurso ordinário a que se dá provimento parcial.